Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-59.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2013 a 2014 – Município de Brodowski – Extinção do processo por abandono processual – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal não embargada – Precedente do STJ – Extinção do feito mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000132-59.2017.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI, é apelada AYLTON RONALDO
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-59.2017.8.26.0094 -Voto no 38429 - NLL
2
VOTO No : 38429
APEL.No : 1000132-59.2017.8.26.0094
COMARCA : BRODOWSKI
APTE. : MUNICÍPIO DE BRODOWSKI
APDO. : AYLTON RONALDO DA SILVEIRA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de
2013 a 2014 Município de Brodowski Extinção do
processo por abandono processual A inércia da Fazenda
Pública após intimação pessoal para promover o andamento
do feito implica extinção da execução fiscal não embargada
Precedente do STJ
Extinção do feito mantida

RECURSO IMPROVIDO.
1.
Apelação
do
exequente
MUNICÍPIO
DE
BRODOWSKI (fls. 46/ss.), contra r. sentença (fls. 41/ss.), proferida em
Execução Fiscal ajuizada contra AYLTON RONALDO DA SILVEIRA,
referente a IPTU, exercícios de 2013 a 2014 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que a Fazenda foi intimada pessoalmente para dar andamento
ao feito e quedou-se inerte. Ressaltou também que a CDA é nula, por não
preencher os requisitos estabelecidos em lei.
3. Em seu recurso, sustenta o Município, em síntese,
que, havendo inércia da exequente, os autos deveriam ser remetidos ao
arquivo, conforme estabelecido na Lei de Execuções Fiscais. Salienta que
não houve tempo hábil para se manifestar em todos os processos, motivo
pelo qual requer a reforma da sentença para que haja regular
prosseguimento da ação executiva fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É o relatório.
5. O recurso não deve ser provido.
Isso porque o Município foi intimado pessoalmente para
dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o do CPC, sem, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-59.2017.8.26.0094 -Voto no 38429 - NLL
3
apresentar qualquer manifestação tendente satisfazer o crédito exequendo
(fls. 35).
Neste cenário, faz-se medida de rigor a manutenção da
extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do
art. 485 do Código de Processo Civil, segundo o qual dispõe que o juiz não
resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias” e após
intimação pessoal de acordo com o artigo 485, §1o, dentro de 5 (cinco) dias
esse permanecer inerte.
Não se olvida que a Súmula no 240 do STJ estatui que
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu”. Todavia, na hipótese dos autos, tem-se que a relação
jurídico-processual não se aperfeiçoou e não foi embargada pelo executado.
Por tal razão, não se mostra razoável presumir eventual interesse por parte
do executado na continuidade do processo, restando afastada a incidência,
para o caso em tela, do sobredito entendimento sumular.
Convém ressaltar, a propósito, entendimento exarado
pelo E. STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO
EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO.
DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO
BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o
andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução
Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do
réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.
(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010;
AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp
1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-59.2017.8.26.0094 -Voto no 38429 - NLL
4
1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe
12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ
31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp
688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/02/2005, DJ 11/04/2005)
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela
parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido
de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o
não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual
interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão
contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de
efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente
pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes
desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ
16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude
da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que
desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho
inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada
e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, a inércia da exequente, após regularmente
intimada para promover o andamento do feito, impõe a extinção do
executivo fiscal, como bem exarado pelo r. juízo de primeiro grau.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator